Tribunal: TJBA
Processo: 8052998-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052998-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO TRANSOCEANICO SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE LEDEBOUR LOCIO, EDUARDO HENRIQUE LEDEBOUR LOCIO

APELADO: MVQ MAQUINAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
HELDER LOPES GIBARA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 278, §1º, DA LEI Nº 6.404/76 E DO ARTIGO 265, DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A SOLIDARIEDADE, COM BASE NA CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. PRETENSÃO DE IMPOR INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA À CLÁUSULA E REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas consorciadas em face de Acórdão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, reconhecendo a responsabilidade solidária das integrantes do consórcio perante terceiros contratados para a execução do empreendimento, com base nas expressas disposições do Instrumento de Constituição do Consórcio.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, deixando de analisar o alcance restritivo do artigo 278, §1º, da Lei nº 6.404/76 e do artigo 265, do Código Civil, o que, no entender das Embargantes, limitaria a solidariedade apenas à relação com o cliente público, e, não, com a parte Embargada MVQ Máquinas Ltda. EPP.

III. Razões de decidir

O Acórdão embargado definiu que, nos termos do artigo 265, do Código Civil, a solidariedade, embora não se presuma, pode resultar da vontade das partes. Verificou-se que o Instrumento de Constituição do Consórcio (Cláusula Sexta, item 6.1 e aditivo 3.1) previa explicitamente a responsabilidade solidária das consorciadas por todas as obrigações decorrentes do empreendimento na fase de execução dos serviços, o que inclui as relações com terceiros, como a Embargada, no contexto das atividades consorciadas.

Não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, mas, sim, mero e manifesto inconformismo com a interpretação legal e contratual adotada, que rechaçou a tese defendida pelas Embargantes. Os argumentos sobre a interpretação restritiva da solidariedade e a aplicabilidade dos preceitos legais federais foram superados e, portanto, enfrentados, pela conclusão categórica do Colegiado baseada na voluntariedade contratual da solidariedade.

Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da ilegitimidade passiva ou à outorga de efeitos infringentes quando ausentes os pressupostos legais vinculados. A via eleita constitui-se em meio inadequado para tentativa de reanálise de matéria jurídica já decidida conforme o convencimento motivado do Tribunal.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há que se falar em omissão ou obscuridade no Acórdão que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam com base na expressa previsão contratual de responsabilidade solidária das consorciadas por todas as obrigações do empreendimento, superando a regra da não presunção prevista no artigo 278, §1º, da Lei nº 6.404/76 e no artigo 265, do Código Civil, configurando a insurgência do recorrente nítida tentativa de rediscussão do mérito julgado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8052998-82.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
CONSORCIO TRANSOCEANICO SALVADOR e outros (2)
e como embargada
MVQ MAQUINAS LTDA - EPP
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator